Tribunal: TJDFT
Processo: 0012821-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012821-76.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ROBERTA CAVALCANTE HADDAD RECORRIDO: FABRÍCIO HADDAD DE OLIVEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSUMIDOR CESSIONÁRIO. CIÊNCIA DA MORA INICIAL. ANUÊNCIA DA CONSTRUTORA, NOVA PACTUAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA ESTENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. 1. A parte que não figura em nenhum dos polos da relação contratual objeto da demanda, é parte ilegítima para pleitear indenização por atraso na obra. 2. Este c. Tribunal tem reiteradamente proclamado a validade da cláusula de tolerância. Precedentes. 3. O princípio da boa-fé objetiva (artigos 113, 187 e 422, do CC), vetor de interpretação dos contratos, cria para os contratantes a obrigação de atuar com lealdade, cooperação e eticidade, introduzindo no negócio jurídico o componente ético, ou seja, um dever positivo de lealdade. 4. Não age com lealdade contratual o consumidor que, ciente da mora da construtora em contrato de promessa de compra e venda, assume a posição de cessionário, notadamente ao aceitar as novas condições impostas quando da anuência da construtora com a cessão de direitos realizada. 5. Reveste-se de legalidade, ante a observância do dever de informação, as alterações contratuais realizadas no termo de cessão com a anuência da construtora, ressaltando que o consumidor assumiu a posição de cessionário quando a construtora já estava em mora com o originário promitente-comprador. 6. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 349 e 402, ambos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento dos lucros cessantes, ainda que tenha adquirido o bem com a ciência de que a promitente-vendedora encontrava-se em atraso com o prazo para a entrega do imóvel. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA, OAB/SP 325.150, e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID 26158756). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 349 e 402, ambos do Código Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA, OAB/SP 325.150, e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID 26158756). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005